Tribunal: TJBA
Processo: 0510097-14.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510097-14.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, DAVID SOMBRA PEIXOTO

APELADO: NAILA NEVES DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LYNCOLN DA CUNHA MARTINS, VITOR GUILHERME RIBEIRO VIEIRA BATISTA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PROCEDIMENTO COMUM. SEGURO DE VIDA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO POR EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. SÚMULA 620 DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A EMBRIAGUEZ E O SINISTRO. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE ATESTAR QUE O ESTADO DE EMBRIAGUEZ FOI DETERMINANTE PARA O ÓBITO DO SEGURADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Na origem, trata-se de ação de cobrança de seguro de vida, em que a controvérsia recai sobre a possibilidade de exclusão da indenização securitária por morte acidental, sob a alegação de que o segurado encontrava-se embriagado no momento do acidente.

II – A sentença recorrida julgou procedente o pedido, determinando o pagamento da indenização securitária nos termos da apólice. A seguradora apelante sustenta que a embriaguez do segurado caracterizaria agravamento de risco, justificando a exclusão da cobertura.

III – O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, nos contratos de seguro de vida, diferentemente do que ocorre no seguro de automóveis, é vedada a exclusão da cobertura securitária em razão da embriaguez do segurado, salvo se demonstrado de forma inequívoca que tal condição foi a causa determinante do evento danoso (Súmula 620 do STJ e Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007).

IV - H
onorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da condenação na forma do art. 85, § 11 do CPC.

V - Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0510097-14.2018.8.05.0274
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e como apelada NAILA NEVES DE JESUS e NADINE NEVES DE JESUS

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se integralmente a sentença recorrida
, nos termos do voto da relatora.